Tribunal: TJPA
Processo: 0803606-41.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803606-41.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0803606-41.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE:
EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITAO

PACIENTE:
RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO:
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO JÁ ANALISADA EM OUTRO
WRIT
. MERA REPETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DO CÁRCERE. PACIENTE HIPERTENSO E ASMÁTICO. ARGUMENTO ISOLADO QUE NÃO PODE FUNDAMENTAR A SOLTURA.
ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere ao direito de apelar em liberdade, a questão foi discutida nos autos do habeas corpus n.º 0811018-57.2019.8.14.0000, o qual foi levado a julgamento perante a Seção de Direito Penal, no dia 19/12/2019, tratando-se de mera repetição da matéria;

2.
Não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie;

3. HABEAS CORPUS DENEGADO, cassando-se a liminar deferida.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencido o Desembargador Mairton Marques Carneiro, que votou pela concessão, a Egrégia Seção de Direito Penal denegou a ordem, cassando-se, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida, bem como, determinou a imediata expedição do competente mandado de prisão, com o restabelecimento da custódia preventiva do paciente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 09 e 11 do mês de junho de 2020, confirmado na sessão de videoconferência realizada no dia 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, objetivando
a concessão do beneficio para recorrer da Sentença prolatada no processo nº
0010279.15.2018.814.0013
em liberdade
, alternativamente, aplicação de medidas Cautelares diversas da prisão ou a concessão do benefício legal da Prisão domiciliar.

Em suma o impetrante esclarece que:

O apenado foi preso em meados de 2018, pela suposta prática do delito descrito no art. 33 da lei 11.343/06.

Após a tramitação regular do processo, o requerente foi condenado a uma pena de 13 anos 10 meses e 15 dias.

Contudo o mesmo
respondeu toda a ação penal, preso
, e ao final quando da sentença, a autoridade coatora não concedeu o direito de apelar em liberdade, motivo este que fez a defesa requer a liberdade neste momento, vez que o mesmo se trata de pessoa sem nenhum outro registro criminal, além de já ter sido ouvido e a instrução processual devidamente finalizada, não existindo risco na aplicação da lei penal.

Verifica-se ainda, que foi feito o pedido de liberdade, no dia 06/03/2020, contudo ate a presente data, o pedido sequer foi juntado ao processo, como se verifica em consulta ao site do TJPA.

Argumenta inexistirem fundamentos para não conceder a liberdade a um apenado que já teve seu processo julgado e esteve toda instrução preso, bem como diante das condições subjetivas favoráveis que ele possui.

Assevera a existência de um episódio novo, consubstanciado na pandemia da COVID-19, o que, atrelado ao fato do paciente pertencer ao grupo de risco (asmático e hipertenso), bem como diante da ausência de fundamentos para manutenção da prisão preventiva e violação ao seu direito de responder ao processo em liberdade, garantiria a concessão da medida liminar, para imediata soltura do paciente ou que lhes sejam aplicadas medidas alternativas à prisão ou a concessão de prisão domiciliar.

Por fim, pugnou pela confirmação da ordem no julgamento do mérito.

Juntou documentos, dentre eles receituário de medicamentos e laudo médico, oriundos de Paragominas, datados, respectivamente, de 09/01/2018 e 03/04/2020.

Os autos foram distribuídos em regime de plantão ao Des. Mairton Marques Carneiro, que se reservou em apreciar a medida liminar, requisitando as informações de
praxe
da autoridade coatora.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, contudo, em razão do seu afastamento, por motivo de férias, foram redistribuídos ao Des. Mairton Marques Carneiro.

A defesa reiterou pedido de liminar, juntando atestado e laudo médicos, datados, respectivamente, de 22/03/2018 e 24/05/2018, posteriormente, informando que a autoridade coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar, juntado aos autos o referido
decisum,
no qual a autoridade coatora anotou que
“a defesa do ora requerente não trouxe aos autos novos elementos, nos termos do art. 316, do CPP, com o fito de autorizar a revogação da prisão preventiva, ressaltando-se que o aludido requerente impetrou o habeas corpus de nº 0811018-57.2019.8.14.0000 perante o E. TJE/PA, tendo sido denegado, sendo certo, ainda, que no habeas corpus nº 0803066-90.2020.8.14.0000, também impetrado pelo então paciente, sequer fora conhecida a ordem”.

A autoridade coatora prestou as seguintes informações:

O ora paciente, preso preventivamente desde o dia 25/09/2018, fora condenado no processo de nº 0010279-15.2018.8.14.0013, objeto do presente
habeas corpus
, pelos crimes previstos no art. 33, “
caput”,
da Lei nº 11.343/06, e art. 2º, §4º, da Lei nº 12.850/13, ao cumprimento de 13 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 510 dias-multa, tendo sido negado ao aludido paciente o direito de recorrer em liberdade, conforme sentença em anexo.

O paciente interpôs recurso de apelação, tendo sido recebido apenas no efeito devolutivo, vez que, como mencionado
retro
, fora-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Recebidos os recursos de apelação interpostos no presente feito, o processo fora remetido ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões, tendo os autos retornado no dia 24/04/2020, conforme consulta ao sistema LIBRA.

Registre-se que já fora denegado o
habeas corpus
nº 0811018-57.2019.8.14.0000, impetrado pelo ora paciente, bem como que, no
habeas corpus
nº 0803066-90.2020.8.14.0000, também impetrado pelo paciente, sequer fora conhecida a ordem.

Na presente data, fora indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente (conforme decisão em anexo), restando pendente de cumprimento tão somente a remessa dos autos ao E. TJE/PA, em grau de recurso.

Os autos retornaram ao Des. Mairton Marques, oportunidade em que ele determinou ao impetrante que esclarecesse sobre “
a divergência entre os laudos, sobretudo no tocante às esferas (Municipal e Estadual) e localidade (Paragominas/PA) de suas emissões, bem como à data de suas emissões (o juntado primeiro de abril do corrente ano e os juntados posteriormente de maio de 2018), para melhor compreensão e análise do postulado liminar
”.

O impetrante, em atenção ao despacho retro mencionado, informou:

Verifica-se que o paciente foi atendido em Paragominas em 09/01/2018, quando iniciou seu tratamento, contudo no dia 22/03/2018, quando estava em Belém, acabou passando mal e teve que buscar atendimento médico, foi quando recebeu o atendimento do último receituário acostado, juntamente com o atestado médico que lhe afastou das suas atividades, que quando retornou ao medico em 24/05/2018, este lhe deu o laudo atestando sua CID.

Verifica-se que o primeiro médico que atendeu o paciente, foi o de Paragominas, em 09/01/2018, que em 03/04/2020, a família preocupada com o paciente, diante da pandemia, procurou o médico de Paragominas com a última receita em mãos e com base nos documentos mostrados, o medico deu o laudo médico atestando a asma e hipertensão.

Ademais, verifica-se que após a impetração deste HC, um outro apenado do mesmo processo, o Sr Welingthon, recebeu prisão domiciliar por 90 dias, para que possa tratar de uma hemorroidas, segue decisão em anexo.

Desta feita, sob fé do grau, reitera-se a medida liminar, requerendo a prisão domiciliar do paciente por pelo menos 90 dias, para que possa da continuidade no tratamento e ficar fora do risco de contagio da COVID19.

O feito retornou concluso ao Des. Mairton Carneiro e, mesmo diante das informações constantes nestes autos sobre os outros
habeas corpus
(HC nº 08011018-57.2019.814.000 e HC nº 0803066-90.2020.814.0000) impetrados em favor do paciente, com a inobservância do instituto da prevenção, deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

A concessão de medida liminar é possível e plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico pátrio para se evitar constrangimento à liberdade de locomoção irreparável do paciente que se pretende obter a ordem, e nos termos do emérito constitucionalista Alexandre de Moraes, citando Julio Fabbrini Mirabete, “
embora desconhecida na legislação referente ao habeas corpus, foi introduzida nesse remédio jurídico, pela jurisprudência, a figura da ‘liminar’, que visa atender casos em que a cassação da coação ilegal exige pronta intervenção do Judiciário. Passou, assim, a ser mencionada nos regimentos internos dos tribunais a possibilidade de concessão de liminar pelo relator, ou seja, a expedição do salvo conduto ou a liberdade provisória antes do processamento do pedido, em caso de urgência”.

Com efeito, para que haja a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, em qualquer de suas modalidades, devem estar preenchidos dois requisitos, que são o
periculum in mora
, consubstanciado na probabilidade de dano irreparável, e o
fumus boni iuris,
retratado por meio de elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento alegado.

Noutros termos, o
fumus boni iuris
diz respeito à viabilidade concreta de ser concedida a ordem ao final, no ato do julgamento do mérito. O
periculum in mora
se reporta à urgência da medida, que, caso não concedida de imediata, não mais terá utilidade em momento posterior.

No presente caso, compulsando os autos, a
prima facie
, tenho pela concessão do pleito liminar ora postulado, no tocante ao pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar, amparado nos fundamentos que passo a delinear.

Ora, em primeiro plano, em que pese a condenação do paciente tenha sido em patamar relativamente elevado, não se deve olvidar que não se tratam de crimes cometidos mediante violência contra a pessoa (tráfico de drogas e organização criminosa).

Em segundo, a Recomendação n° 062/2020 do CNJ, assim mesmo o determina, de modo direto e auto explicativo, conforme a seguir transcrevo e destaco:

Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:

I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com doenças crônicas
, imunossupressoras,
respiratórias
e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

Por fim, conforme comprovado pelo impetrante, em laudo médico Id. N° 2986028, de lavra do Dr. Roberto Possas, da Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de "
Paciente sexo masculino, 31 anos, hipertenso em uso de losartana e hidroclorotianida deve fazer acompanhamento ambulatorial de cardiologia haja vista nos encontrarmos em estado de calamidade pública pela pandemia do corona vírus (covid-19) segundo a organização mundial de saúde, onde a hipertensão arterial sistêmica é doença classificada como comorbidade e fator de risco importante para desenvolver a forma grave da doença, sugiro que o paciente supracitado deva seguir as orientações sanitárias da OMS para isolamento e quarentena domiciliar para que seja seu tratamento adequadamente, uma vez que o mesmo é asmático configurando fator de risco adicional para a forma grave da doença
" Ainda, no Id. Nº 3003987, consta também atestado de lavra da Dra. Rose Faial, da Secretaria Estadual de Saúde, o qual diz estar o paciente "
diagnosticado com DPOC a um ano (CID10:144.1) com um quadro de insuficiência respiratória intensa, bronquite crônica, foi prescrita e realizada terapias com bronco dilatador, por 30 dias, sem melhoras no quadro. O paciente não tem condições de exercer qualquer atividade laborativa por tempo indeterminado
".

Elucide-se que os referidos documentos apresentados pelo impetrante são de sua total fé e grau.

E, ainda, como informado pelo impetrante, fora concedida prisão domiciliar a outro condenado, em situação menos periclitante que a do paciente (tratamento de hemorroida), o qual demanda grupo de risco frente à essa terrível pandemia que nos assola, que diariamente, tem ceifado a vida de, em média, 500 (quinhentas) pessoas, já tendo este relator notícias de que o vírus COVID19 já contaminou custodiados no sistema penal.

Portanto, presentes, como explanado, a fumaça do bom direito e o perigo na demora, este último especificamente pelo risco do paciente de contração do vírus COVID19, e, levando em conta as peculiaridades do caso, hei por bem, DEFERIR o pleito liminar, no sentido de substituir a prisão preventiva do paciente por PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, cumulada com as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
1) Não se ausentar da comarca por mais de 08 (oito) dias sem a devida autorização do juízo; 2) Não portar arma de quaisquer espécies; 3) Manter sempre atualizado o seu endereço perante este juízo; 4) Comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado, tudo sob pena de ser-lhe revogado o benefício; 5) Apresentar a cada 2 (dois) meses relatório descritivo acerca do seu estado de saúde e 6) monitoração eletrônica, se possível sua aplicação.

(...)

Os autos foram remetidos ao exame e parecer do
custos legis,
tendo o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
se manifestado pela
CONCESSÃO PARCIAL
da ordem, apenas para que o Paciente seja colocado em
prisão domiciliar
,
de forma excepcional e temporária
, em virtude do mesmo ser comprovadamente portador de DPOC - doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada e hipertensão, ratificando-se a liminar concedida, sem prejuízo da aplicação de
medidas cautelares
previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Os autos foram incluídos, na pauta da 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, que se realizaria na Plataforma Virtual - PJE, com início às 14h do dia 26 de maio de 2020 (terça-feira) e término às 14h do dia 28 de maio de 2020 (quinta-feira), contudo, em despacho datado de 29/05/2020, o Desembargador Mairton Carneiro determinou à remessa dos autos à minha Relatoria, considerando a existência da prevenção, conforme já relatado.

Era o que cumpria relatar.

VOTO

Regularmente interposta, conheço da ordem.

Adianto que a liminar deferida não merece ser mantida, pelas razões de fato e fundamento a seguir expostos:

Inicialmente, de bom alvitre relembrar que a condenação está baseada em investigações procedidas pela autoridade policial, na denominada “
Operação Barões do Tráfico I”,
a qual colheu elementos indiciários de que o paciente e seus corréus, integram uma associação criminosa organizada voltada para o tráfico de entorpecentes, constituindo-se nos principais distribuidores e fomentadores do consumo de drogas ilícitas da cidade de Capanema (PA) e municípios vizinhos, havendo entre eles liame subjetivo, divisão de tarefas e ligação direta.

Narra ainda à denúncia que, a partir da quebra de dados telefônicos autorizada judicialmente, bem como de relatos feitos por testemunhas e a infiltração de policiais civis nas festas que eram organizadas pelo acusado
WELLINGTON
foi possível chegar aos nomes dos integrantes da organização e a função exercida por cada um.

Consta também da exordial, que o corréu
ANTÔNIO WELLINGTON FURTADO DE CASTRO, vulgo “WELLINGTON EVENTOS”
é o chefe da associação criminosa, que comanda os demais e que controla tudo, com ele é difícil de encontrar entorpecentes, ele é o financiador e o cérebro da associação, o indivíduo que compra os entorpecentes para repassar ao seu sócio, o paciente
RAFAEL CARLOS
, o qual se encarrega de pegar a droga com o corréu
JONATHOS BAHIA LIMA
, que é a pessoa que esconde a droga e direciona para a pessoa que vai levar até as bocas, no caso os corréus
NEI CARLOS RAMOS DA SILVA NEVES, vulgo “Ninja” e NAILTON MÁRCIO DA SILVA MELO
, a quem incumbe o transporte e venda dos entorpecentes para as bocas de fumo da região.

Pois bem! O presente
habeas corpus
trata-se do 4º
mandamus
impetrado em favor do paciente, dentre eles, de bom alvitre destacar que a Seção de Direito Penal, por intermédio do julgamento do HC nº 0811018-57.2019.8.14.0000, já havia afastado o suposto constrangimento ilegal referente à negativa de apelar em liberdade ao paciente,
in verbis:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART.
2º, §4º DA LEI 12.850
). APELO EM LIBERDADE. NEGATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. Constatado que a fundamentação apresentada pelo MM. Juízo
a quo
ao manter a prisão do réu, após condená-lo está calcada em fatos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, resta plenamente justificada a manutenção da segregação cautelar do paciente antes do transito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido na presente via.

2. Em sendo assim, não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva, ainda mais se considerarmos que o réu permaneceu preso durante a instrução processual e não houve alteração fática que justificasse a imposição de liberdade ao paciente.

3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, Relator: Ronaldo Marques Valle, julgado em 30/01/2020)

Em 07 de abril de 2020, por intermédio do
habeas corpus
nº
0803066-90.2020.8.14.0000,
proferi decisão monocrática não conhecendo a pretensão do paciente, nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO JÁ ANALISADA EM OUTRO
WRIT
. MERA REPETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE COMORBIDADE E PLEITO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO

De igual modo, o presente
writ
não comporta conhecimento quanto ao pleito de recorrer em liberdade, pois a matéria se trata de mera reiteração de pedido.

Superada a questão prefacial, na parte conhecida do
mandamus,
o impetrante trás a baila a existência de fatos novos consubstanciados na existência de comorbidades e no indeferimento da prisão domiciliar pela autoridade inquinada coatora.

Esclareço que o impetrante afirma que o paciente, de 31 (trinta e um anos) de idade, possui um delicado quadro de saúde concernente a ser possuidor de hipertensão arterial e asma, tornando-o integrante do grupo de risco para a enfermidade denominada Covid-19, tendo como lastro normativo para tanto, a Recomendação de n° 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Data vênia, os documentos juntados pelo impetrante são imprestáveis para consecução de seu objetivo referente à concessão de prisão domiciliar. Quanto ao tema, por intermédio dos esclarecimentos do impetrante, restaram juntados aos autos, receituários e laudos médicos emitidos no ano de
2018, ou seja, há dois anos.
Além disso, o atestado datado de 03/04/2020 foi elaborado,
sem avaliação presencial do paciente
, com base em repetição de dados constatados em 2018.

Ademais, tem-se que a avaliação e laudo médico do paciente devem ser feitos por médico da SUSIPE, diferente do que foi apresentado, aquele que deverá dizer se o paciente tem condições ou não de ser tratado no cárcere.

Conforme estabelecido na inicial, a pretensão contida nos autos busca lastro no Art. 5°, I, “a” da Recomendação n° 62 do CNJ, que assim declara:

Art. 5° Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto,
nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

A referida norma, portanto, tem como perspectiva de aplicação as situações que se amoldem a moldura da Sumula Vinculante n° 56 do STF, cujo teor abaixo reproduzo:

Súmula Vinculante 56 - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

A leitura do exposto em cotejo com o caso ora em comento revela que, a concessão da ordem nos moldes como pretendido pelo impetrante, apenas poderia ocorrer se restasse demonstrado, inequivocamente, que o Estabelecimento Penal em que o paciente encontra-se recolhido é, nesse momento, inadequado para a segregação do paciente com a segurança devida, o que não é o caso dos autos, seja porque o paciente sequer foi avaliado presencialmente por médico do Sistema Penal, seja porque não comprovou a inoperância do Estado (Sistema Penal) no atendimento de suas necessidades.

Concluo que,
a situação da pandemia da COVID-19 requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, exigindo providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia
,
não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie, não sendo outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. AMEAÇA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.
COVID-19. COMORBIDADES (DIABETES E HIPERTENSÃO). DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. RÉU ISOLADO. INSTALAÇÕES EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS E HIGIÊNICAS. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...) 2. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

3. As prisões visaram interromper a atuação de organização criminosa (policiais civis e militares) voltada à prática de corrupção, ativa e passiva, ameaça e possível lavagem de dinheiro, sendo a participação do acusado (policial civil) fornecer informações privilegiadas e sigilosas aos demais integrantes. Há referência de ameaças a outros integrantes das forças policiais que não compõem o grupo criminoso.

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada
.

5. A Magistrada de primeira instância, atenta à Resolução n. 62/2020 do CNJ, destacou que a unidade prisional não está superlotada, tem boas condições físicas e de higiene. Foi determinado que o investigado permanecesse isolado e que a Corregedoria informasse a existência de eventual contaminação por Covid-19. 6. Segundo a avaliação do IML, as moléstias apresentadas pelo investigado - diabetes e hipertensão - são de tratamento ambulatorial com o uso contínuo de medicação, com consultas regulares ao médico assistente. 7. O quadro de momento, bem como as providências determinadas pelas autoridades competentes, permitem a manutenção da custódia do investigado. 8. Nos limites da cognição sumaríssima própria do pedido de superação da Súmula n. 691 do STF, não há como constatar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior, sob pena de indevido salto de instância. 9. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 569.076/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Por todo o exposto,
denego a ordem
, cassando a liminar anteriormente deferida e, consequentemente, determinando a imediata expedição do competente mandado de prisão, com o restabelecimento da prisão preventiva.

É o voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des. Ronaldo Marques Valle

Relator

Belém, 30/06/2020